Tribunal: TJMT
Processo: 0012265-13.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012265-13.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:

PREAMBULAR DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA
– FALTA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO – SÚMULA 146 DO STF E DECISÃO DO TJRS – ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE POR PECULATO – AFASTAMENTO (CP, ART. 119) – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINARES –
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DO MP
– MERA IRREGULARIDADE
– APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE RECURSO POR UM DOS APELANTES – NOVAS TESES – ADITAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL IMPRÓPRIO –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
PENA-BASE:
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS CORRETAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando a pena do peculato em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos.
In casu
, entre o recebimento da denúncia – 24 de agosto de 2010 – e a publicação da sentença – 17 de junho de 2019 – houve o decurso de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, a consumar a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
delito de peculato.

Como é de sabença, a apresentação de razões fora do prazo configura mera irregularidade processual que não tem o condão de obstar o conhecimento do apelo.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Inexiste razão plausível para o pretendido sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos encontram-se em fases distintas, soando de todo irracional que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais. Ademais, a pretensão não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE CORRETAMENTE VALORADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira da Apelante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 0012265-13.2009.8.11.0042, condenou o primeiro e o segundo as penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias/multa; o terceiro a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias/multa; e o quarto a 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa, além da perda da função pública; todos por peculato [em continuidade delitiva, por 31vezes] e lavagem de dinheiro, em concurso material - art. 312, caput do c/c art. 71, ambos do CP e art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98 [redação anterior a Lei nº 12.683/2012] c/c art. 69 do CP.

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados. Ainda, alegam insuficiência probatória para condenação por peculato e lavagem de dinheiro. Subsidiariamente, a redução das penas, por ausência de fundamentação (id. 176516733, p. 01/64).

Por sua vez,
Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais suscitou a prejudicial de prescrição dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ainda, requereu, preliminarmente, que
“já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, por fazer operações de empréstimos, inclusive para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e aos Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, e que, este processo, com a mantença da condenação já lavrada em Primeiro Grau, importaria num injustificado bis in idem, com ofensa a coisa julgada”
(
sic
). Ainda, sustentou ser fundamental o sobrestamento do presente apelo com o fito de reunir os respectivos recursos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados no âmbito da operação Arca de Noé, notadamente através de julgamento conjunto.

No mérito, afirmou que a
“sentença condenatória foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos”
(
sic
). Ainda, que não configuração do delito de peculato por ausência da elementar funcionário público; a falta do delito antecedente [peculato] obsta a responsabilização por lavagem de dinheiro; a confissão de José Geraldo Riva não seria idônea para fundamentar condenação; a desproporcionalidade do aumento das penas do peculato e da lavagem de dinheiro; cabimento da causa de diminuição da pena pela colaboração premiada. Por fim, requereu sejam acolhidas a prejudicial e as preliminares com a extinção da punibilidade pela prescrição em relação a ambos os delitos; o reconhecimento da inépcia da inicial por falta justa causa; a necessidade de julgamento conjunto de todas as ações e respectivos recursos; no mérito, a absolvição, alternativamente, a fixação das penas no mínimo legal (id. 178140796, p. 01/133).

Nas razões recursais
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1ª e 2ª Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral ou a prevenção do Desembargador Marcos Machado. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base e a readequação do patamar de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto) em relação a causa de aumento da continuidade delitiva, por ausência de fundamentação (id. 178697667).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, ao considerar as 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo singular. Aduz também que a conduta social deveria ter sido depreciada, bem como a pena pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa, bem como deveria incidir a causa de aumento de pena do art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/98 [em relação a todos os apelados], porque praticado em contexto de organização criminosa. Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa (id. 176516725).

Em contrarrazões, Nilson Roberto Teixeira suscita a intempestividade das razões de apelação do MP e seu desprovimento (id. 176516755 – p. 1/4); Geraldo Lauro (id. 176516756 – p. 1/7), José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira (id. 176516759 – p. 1/63) pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial; por sua vez, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos de José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira (id. 176516758 – p. 1/46), bem como dos recursos de Geraldo Lauro e Nilson Roberto Teixeira (id. 180219197– p.1/84).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo
acolhimento
, parcial, da prejudicial de prescrição para declarar extinta a punibilidade por peculato de Nilson Roberto Teixeira;
rejeição
das preliminares; no mérito,
provimento
, em parte, dos recursos defensivos para afastar a negativação da circunstância judicial personalidade de todos os apelantes; e
provimento parcial
do apelo do Ministério Público a fim de elevar as penas-bases dos delitos de lavagem de dinheiro em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira e aplicar a causa de aumento do artigo 1°, § 4° da Lei n° 9.613/98 para todos os apelados (id. 181630680), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelações Criminais
– Peculato, em continuidade delitiva [31 vezes], e lavagem de dinheiro – Ação penal originada da Operação Arca de Noé – Recursos Defensivos e do órgão acusatório – Sentença Condenatória –
Irresignação defensiva
: Prejudicial de prescrição; Preliminares de intempestividade das razões recursais do MP; nulidade das provas; bis in idem por dupla condenação; sobrestamento da ação; Incompetência da Justiça Estadual; Prevenção; Violação do promotor natural; Parcialidade do juízo singular – Mérito: Insuficiência probatória para responsabilização penal por ambos os delitos; Não configuração do peculato por ausência de elementar do tipo; não cabimento de condenação fundamentada exclusivamente em confissão; Negativação das circunstâncias judiciais inidôneas; Desproporcionalidade do aumento das penas-bases; Falta de motivação do aumento da pena pela continuidade delitiva do peculato; Cabimento da causa de diminuição pela colaboração premiada –
Pleito Ministerial:
Desproporcionalidade das penas bases dos delitos; Incidência da causa de aumento de pena por lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa; Majoração das penas de multa em observância a situação econômica – Prescrição regulada pela pena concretizada na sentença – Falta de recurso da acusação – Súmula 146 do STF e decisão do TJRS – Acréscimo decorrente da continuidade por peculato – Afastamento (CP, art. 119) – Decurso do prazo prescricional – Extinção da punibilidade –
Prejudicial acolhida em parte
– Intempestividade das razões recursais: Irregularidade processual – Lição doutrinária e entendimento dos Tribunais Superiores – Nulidade das provas: Ausência de demonstração de prejuízo à Defesa – Prazo de inquérito civil impróprio – Bis in idem por dupla condenação: Inocorrência – Delitos distintos – Sobrestamento da ação: Conexão não determina a reunião dos processos se se um deles já foi sentenciado – Súmula 235 do STJ – Incompetência da Justiça Estadual: Ausência de interesse da União – Esquema de operações entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e empresas fantasmas/irregulares – Aresto do TJMT – Prevenção – Competência firmada aos fatos relacionados ao núcleo político da operação Arca de Noé – Situação distinta – Prevenção inexistente – Julgado do TJMT – Violação do promotor natural: Inobservância do foro por prerrogativa de função – Delegação da PGJ – Julgados do TJMT – Nulidade inexistente – Parcialidade do juízo singular: Reconhecimento de suspeição em ação penal distinta – Circunstâncias subjetivas vinculadas à parte que pugna pelo reconhecimento da imparcialidade – Juiz sentenciante distinto – Preliminares rejeitadas –
Mérito
: Provas suficientes para condenação por ambos os delitos – Desvio de valores públicos – Operações comerciais entre ALMT e empresas de fachada e “legalização” da operação via a empresa de factoring – Prova testemunhal, documental e confissão de codenunciado – Aresto TJMT – Possibilidade de concurso de agentes entre funcionários públicos ou equiparados e terceiros – Ciência da condição pessoal de servidor – Premissa do STJ –
Dosimetria
: Culpabilidade – Função de articuladores e posição de liderança do grupo criminoso – Elemento idôneo para negativação da culpabilidade – Decisão do TJMT – Personalidade voltada para crimes – Inidoneidade para valoração negativa – Premissa do STJ – Consequências do delito – Prejuízo causado aos cofres públicos – Possibilidade de recrudescimento da pena-base – Entendimento do STJ e TJMT – Critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente – proporcionalidade – Aresto do STJ – Fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva do peculato – Orientação do STJ – Causa de aumento para o delito de lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa – Cabimento – Previsão na redação originária da Lei – Diretriz do STJ – Causa especial de diminuição da pena pela colaboração premiada – Ausência de recuperação, parcial ou total, do produto do crime – Não incidência – Decisão do TJMT – Elevação do valor do dia-multa – Capacidade econômica – Falta de elementos a autorizar elevação da fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo – Necessidade de fundamentação concreta e específica – Acórdão do TJMT –
Parecer pelo acolhimento, parcial, da prejudicial de prescrição para declarar extinta a punibilidade por peculato do apelante Nilson Roberto Teixeira; rejeição das preliminares; provimento, em parte, dos recursos defensivos para afastar a negativação da circunstância judicial personalidade; e provimento parcial do apelo do Ministério Público a fim de elevar as penas-bases dos delitos de lavagem de dinheiro em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira e aplicar a causa de aumento do art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/98 para todos os apelados
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 0012265-13.2009.8.11.0042, condenou o primeiro e o segundo as penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias/multa; o terceiro a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias/multa; e o quarto a 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa, além da perda da função pública; todos por peculato [em continuidade delitiva, por 31vezes] e lavagem de dinheiro, em concurso material - art. 312, caput do c/c art. 71, ambos do CP e art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98 [redação anterior a Lei nº 12.683/2012] c/c art. 69 do CP.

DA PREAMBULAR DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – Nilson Roberto Teixeira.

O apelante Nilson Roberto Teixeira arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante ao peculato e lavagem de dinheiro pela pena em concreto estabelecida na sentença.

Constam da dosimetria que o apelante foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa por peculato, incluído o aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva. E a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa por lavagem de dinheiro.

No presente caso, o Ministério Público, não postulou em seu recurso de apelação o aumento da pena por peculato em relação ao apelante Nilson Roberto Teixeira, caracterizando o trânsito em julgado para a acusação e viabilizar análise da prescrição pela pena concretizada na sentença (STF, Súmula 146).

Entretanto, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, não cabe a extinção da punibilidade pela prescrição com base na pena em concreto, porquanto há recurso do Ministério Público, visando majorar a reprimenda.

Pois bem.

Assim, passa-se a análise da a prescrição, somente do peculato.

Destaca-se que não se computa o acréscimo decorrente da continuação (CP, art. 119).

Deste modo, considerando a pena do peculato em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal (máximo da pena superior a dois e não excedente a quatro anos).

In casu
, entre o recebimento da denúncia – 24 de agosto de 2010 – e a publicação da sentença – 17 de junho de 2019 – houve o decurso de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, a consumar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, acolho a preambular de mérito, em parte, para
declarar a extinção da punibilidade do apelante Nilson Roberto Teixeira pela prática do delito de peculato
, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO MP - suscitada nas contrarrazões de Nilson Roberto Teixeira
.

O apelado Nilson Roberto Teixeira arguiu a intempestividade das razões de apelação do Ministério Público.

Entretanto, como é de sabença, a apresentação de razões fora do prazo configura mera irregularidade processual que não tem o condão de obstar o conhecimento do apelo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Ademais, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA OU
BIS IN IDEM
POR DUPLA CONDENAÇÃO
- Nilson Roberto Teixeira

A autoridade judicial nos autos da ação penal 17313-50.2009.811.0042, analisou o pedido de exceção de coisa julgada proposta pelo apelante, consignando que:

“... Analisando, mesmo que perfunctoriamente os autos, em especial o inteiro teor da acusação, verifico que não assiste razão à Defesa do denunciado Nilson Roberto Teixeira, posto que os fatos destacados na denúncia, a capitulação jurídica, os acusados e as condutas atribuídas a cada um dos Denunciados nesta Ação Penal são diversos daqueles que foram objeto de julgamento pela Justiça Federal.

Ressalta-se que, não obstante haja alguma semelhança nas ações ditas delituosas, lá na Justiça Federal foram denunciados juntamente com o excipiente os co-Sentenciados João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves, Silvia Shirata Arcanjo Ribeiro, Adolfo Oscar Sesini, Davi Estevanovick de Souza Bertoldi e Edson Marques de Freitas, em comum com esta Ação Penal apenas o próprio Excipiente e o co-Denunciado João Arcanjo Ribeiro.

Ademais, no Juízo Federal a imputação referiu-se a uma Empresa de offshore especifica, no caso a AVERYRON S.A., sediada no Uruguai, quando foram relatados fatos que caracterizavam crimes diversos daqueles capitulados nesta Ação Penal, quais sejam: Formação de Quadrilha, lavagem de Dinheiro e Crime contra o Sistema Financeiro nacional, com destaque para o fato de que a suposta Quadrilha estaria voltada aos crimes contra o SFN e à consequente Lavagem de Dinheiro, abordagem bem diversa daquela inserida pelo Ministério Público nesta Ação Penal.

Neste Juízo, embora em comum às impurtações de Formação de Quadrilha e lavagem de Dinheiro, a principal imputação é de co-autoria em crime de peculato, narrando à denúncia fatos e circunstâncias que divergem, em suas premissas jurídicas e legais, daqueles fatos que foram objeto da Ação Penal na Justiça Federal, isso sem contar a diversidade de acusados.

O Excipiente, segundo a denúncia, era gerente da Empresa Confiança Factoring, bem diversa da Empresa Uruguaia, e nessa qualidade realizava operações financeiras com Dirigentes da Assembleia Legislativa deste Estado. Estes Parlamentares Estaduais, relata a denúncia, emprestavam dinheiro da Confiança Factoring, e, em troca, entregavam cheques emitidos contra a Assembleia Legislativa. Tais cheques emitidos, depois de fraudes à licitação, eram nominais à firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA, no caso especifico desta Ação Penal, mas na verdade eram encaminhados para a Confiança Factoring pelos próprios Dirigentes da Assembleia Legislativa, sendo lá era efetuada a troca dos cheques por dinheiro, simulando-se mais uma operação inexistente entre a firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA e a Confiança Factoring para justificar a troca dos cheques.

Não restam dúvidas de que a Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812 apesar de envolver alguns Réus comuns, traz fatos diversos daqueles que foram objeto de Ação Penal na Justiça Federal, verificando-se desta forma que não há identidade de objeto entre as duas ações penais.

Posto isso, rejeito a Exceção de Coisa Julgada intentada pela Defesa de Nilson Roberto Teixeira, ao tempo em que determino o prosseguimento da Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812...”
(id. 120808471, p. 44/46).

Ainda, na Ação Penal nº. 2.003.36.00.008505-4, que tramitou na Justiça Federal, apurou crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro (consubstanciado em contratos fraudulentos de empréstimos destinados ao exterior, a fim de “regularizar” a internalização do dinheiro no Brasil) e associação criminosa; ao passo que, nesta ação, o delito de lavagem de dinheiro tem como crime antecedente o peculato (desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa), sendo portanto distintos os delitos, a elidir dupla condenação.

Portanto, a presenta ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgado pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Portanto, deve a preliminar ser rejeitada.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - Nilson Roberto Teixeira

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

In casu
, portanto, inexiste razão para o sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos se encontram em fases distintas, sendo que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - Geraldo Lauro

O apelante aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube /ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse Egrégio Tribunal de Justiça em relação a Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que
“após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal”
(
sic
, id. 127876660 – fls. 31).

Ainda, consta do termo de registro de pesquisa (id. 121782975, fls. 48) a distribuição a este Relator do
habeas corpus
37.493/2013 e apelação criminal 67.951/2013 a qual gerou a prevenção.

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Geraldo Lauro

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1ª a 2ª instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.º 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, há demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus nº 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União...”
(TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1º.06.2016, DJe nº 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Geraldo Lauro

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1ª Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição nº 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código nº 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição nº 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição nº 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Varney Figueiredo de Lima, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“...

QUANTO À AUTORIA, POR PARTE DE GERALDO LAURO.

Ressai das declarações deste acusação que, à época dos fatos, desenvolvia suas funções no Setor de Patrimônio e, por vezes, no Setor de Finanças, fazendo parte da mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

a denúncia não é verdadeira; (..) eu não me envolvi em nenhum fato, só era secretário na época; (..) eu era secretário de patrimônio na época; (..) exercia o cargo de secretário administrativo; (..) solicitar compras, receber mercadorias essa era a função do secretário, manutenção da casa tudo sob a responsabilidade da secretaria; (..) ai foi na época que assumi a secretaria de finanças, cumulando cargos no afastamento do titular por um período máximo de 90 dias, e nesse período realmente assinei os cheques todos os cheques da casa (os cheques emitidos e que constam a sua assinatura para empresa de fachada); (..) todos os cheques que apareceram ai, tinha nota fiscal que foram entregues mercadoria na minha própria secretaria; (..) que eu sabia não (que era empresa de fachada); (..) sim, se tem nota fiscal dela (K.A. Sardinha Publicidades e Eventos) foi prestado serviço sim senhora; (..) só to me defendendo da acusação de desvio que tão me acusando, mas o que a empresa forneceu não sei; (..) estou sendo interrogado de um desvio de dinheiro que não houve entendeu, isso eu tenho certeza, eu to confirmando pra senhora..." (Fase Judicial — Acusado Geraldo Lauro — Fls. 2730).

Como se vê, Geraldo Lauro revelou que era Secretário de Patrimônio, à época dos fatos, sendo o responsável pela aquisição dos materiais e serviços prestados à Assembleia Legislativa.

Observa-se, ainda, que este acusado revelou que por um período de 90 noventa dias, cumulou suas funções na Secretária de Finanças, admitindo que nesta ocasião, assinou os cheques emitidos para a empresa K. A. Sardinha Eventos e Publicidade, cuja empresa era inexistente, conforme documentos obtidos durante as investigações (fls. 54/61, 64/65, 69/71, 74/79, 81 e 84/85).

Importa ressaltar, que as declarações deste acusado, nesse ponto, foi confirmada pelo corréu José Geraldo Riva, quando disse:

"...Geraldo Lauro nem sabe quem era Quirino, esse sim é indicação minha, que na abertura de firmas, não tem ciência. Que tem certeza que ele não se apossou de valores, mas que tudo que o Luiz Eugênio pediu para ele fazer, ele fez e assinou, que passou uns três meses só cedendo o nome, que assinava, tinha conhecimento sobre os fatos...". (Fase Judicial - José Geraldo Riva —fls. 2861). "

...É Excelência, num determinado momento eu sei que, por exemplo que o Luiz Eugênio endossou muito cheque, às vezes eu vi que o Geraldo a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o Geraldo não teve mando na secretária, porque foi muito curto, 60 dias, 90 dias, mas às vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, una assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha (...) O Luiz Eugênio foi muito (na "boca do caixa), o Nasser e o Geraldo quando ia, com certeza ia já pré-combinado do Luiz Eugênio..." (Fase Judicial - José Geraldo Riva —fls. 218).

Acresça-se, ainda, que se o acusado era o responsável pela aquisição dos serviços e como tal, tinha também a obrigação de saber se o serviço tinha sido efetivamente prestado, fato roborado pelas declarações da testemunha Márcia Juranir de Lara Malheiros, membro da Comissão Permanente de Licitação, da Assembleia Legislativa, à época dos fatos. Vejamos:

"...a declarante sabe que a atribuição para verificar se ds mercadorias licitadas foram entregues, ou se o serviço foi prestado, é da Secretaria de Património...". (Testemunha Márcia Juranir de Lara Malheiros — Fase InVestigativa -fls. 233).

Assim, embora esta obrigação fosse do acusado Geraldo Lauro, tal obrigação era negligenciada, tudo encetando que além do conhecimento da fraude, anuíra ao objetivo de desviar o dinheiro público, mediante a emissão de cheques da Assembleia a Legislativa, simulando o pagamento de serviços fictícios, cujos valores eram apropriados pelos integrantes do grupo.

Acresça-se, ainda, que o relatório de fls. 1614/1615, comprova que o acusado GERALDO LAURO foi um dos responsáveis em efetuar os saques dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa para a empresa de fachada K.A. Sardinha Eventos e Publicidade, diretamente na "boca do caixa", bem como, foi à pessoa que efetuou o endosso de alguns cheques.

Importa ressaltar, que ressai do relatório de fls. 1614/1615 e das cópias dos cheques (fls. 1616/1666), que este acusado foi responsável pela emissão de quatro cheques da Assembleia Legislativa à empresa K.A. Sardinha Eventos e Publicidade, sendo os de rfs 13964, 13966, 14139 e 14652.

Portanto, se a empresa era inexistente e os serviços prestados eram fictícios, conclui-se que este acusado, ocupando o cargo no Setor de Patrimônio, simulava a necessidade de determinado produto ou serviço e, posteriormente, o próprio acusado ou alguns de seus comparsas, emitia os cheques, para o suposto pagamento dos serviços fictícios, implementando assim a fraude.

Além disso, o acusado após efetuar a previsão dos fundos junto ao banco do Brasil, conforme mencionado pela Gerente Raquel Alves Coelho, tinha a incumbência de dirigir-se ao banco e providenciar o saque na "boca do caixa", simulando o pagamento dos serviços fictícios, cujo dinheiro, posteriormente, era rateado entre os integrantes do grupo, de modo que fica evidente a sua participação na execução, desvio e apropriação do dinheiro público.

Vejamos as declarações prestadas pela testemunha Raquel Alves Coelho:

"...que é servidora do Banco do Brasil há cerca de dez anos e a partir de outubro ou novembro de 2002 passou a exercer a função de Gerente de Contas da Agência do Setor Público, sendo que entres as contas que a declarante gerenciava está a da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de n° 86.100/6; (..) afirma também a declarante que é rotina do banco, no caso do pagamento direto no caixa, em valores superiores a R$ 10.000,00, que se faça com antecedência de pelo menos 48 hs a 'previsão' para o pagamento; afirma também a declarante que no caso da conta da Assembleia Legislativa, a previsão era feita através da área financeira da própria Assembleia, normalmente através das pessoas de Nasser e Luiz Eugênio, sendo que nesse caso, provavelmente as ligações telefônicas foram feitas por uma dessas duas pessoas; afirma também que os cheques já eram apresentados ao banco carimbados e assinados, com o CGC e a assinatura da empresa titular do crédito era feita apenas uma conferência entre a assinatura constante no verso ido cheque e assinatura constante do contrato social, conferência esta feita Por semelhança; afirma também que no tocante à assinatura aposta atrás dos cheques, da pessoa de Luiz Eugênio de Godoy, que também é um dos emitentes dos referidos cheques, esta assinatura significa para a declarante uma espécie de recibo; (..) Afirma também a declarante que, no casos dos cheques pagos nos dois caixas da Agência Setor Público referentes à conta da Assembleia Legislativa, era normal a emissão de um cheque para uma empresa, o endosso e a assinatura no verso, de representantes da mencionada empresa, e o saque ser efetuado por um funcionário da ala financeira da Assembleia Legislativa sendo que normalmente esses servidores eram Nasser ou Luiz Eugênio de Godoy; (..) a declarante não pode afirmar com certeza qual dos dois efetuou os saques, mas pode afirmar com certeza que foram efetuados os saques por um dos dois, embora os cheques estejam assinados por Luiz Eugênio, como uma espécie de autorização, já que Nasser era um funcionário que trabalha na equipe do Sr. Luiz Eugênio..." (Testemunha Raquel Alves Coelho - Fls. 138/139).

Como se vê, na fase policial, a testemunha Raquel Alves Coelho, acompanhada de advogado do Banco do Brasil e do Gerente Geral da Agência de Setor Público, afirmou categoricamente, que os saques eram efetuados por servidores da Ala Financeira da Assembleia Legislativa] mais precisamente, Nasser e Luiz Eugênio de Godoy, os quais compareciam à agência bancária, munidos do título de crédito e do contrato social da empresa fictícia, efetuando pessoalmente a retirada do dinheiro.

Ressalte-se, ainda, que esta testemunha, Gerente da Conta da Assembleia, revelou que a assinatura dada pelos "endossantes" dos cheques funcionava junto ao banco, como uma "autorização" para o saque direto no caixa (sem designação de endossatário específico, qualquer portador poderia sacar).

Importa ressaltar, que essas declarações estão em consonância com a confissão efetuada por José Geraldo Riva, ocasião em que ele afirmou que o banco facilitava o recebimento (já que as assinaturas apostas por servidor da ALMT conivente — endosso - no verso dos cheques funcionavam junto ao Banco do Brasil como uma "autorização" dada pelos emitentes do cheque para saque direto no caixa), conforme se vê do excerto de suas declarações:

“... eu perguntei pra eles uma vez, mas o banco pagava com facilidade, porque se eu Geraldo Riva pegar um da senhora nominal para mim ir no banco receber, vou ter dificuldade, um monte de exigência, se não tiver um documento, alguma coisa, não paga, mas a relação que a Assembleia tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que às vezes era um contrato de nome de uma pessoa laranja e até falecida, eles pagavam, era assim que funcionada...". (CD-ROM de fls. 2861).

Por seu turno, a testemunha Lucilene Guimarães Lino, funcionária da Assembleia Legislativa, lotada na Secretaria Executiva de Licitações, que tinha como função secretariar o Presidente da Comissão de Licitação, declarou o seguinte:

"...que pelo que a Declarante se recorda, no período de dezembro/1999 a junho/2002 o presidente da Secretaria Executiva de Licitações era o Sr. Nivaldo; (..) a declarante afirma que o pagamento era feito pelo Setor Financeiro, mas a Declarante não sabe dizer quem era o encarregado do Setor Financeiro nesta época; pelo que a declarante se recorda, o convite para as empresas participarem da licitação se dava unicamente através da fixação do edital no mural na Assembleia Legislativa; (..) a verificação se limitava a checar se a documentação apresentada estava de acordo com as exigências do Edital de Licitação; que ficava a cargo do Sr. Nivaldo a confecção do edital; a declarante afirma que não está bem lembrada, mas acha que a ordem y ira l abertura do processo licitatório vinha da Primeira Secretaria ou da Secretaria Geral da Assembleia Legislativa Estadual; (..).) (Fase Investigativa 1 — Testemunha Lucilene Guimarães Lino —fls. 188/189).

Portanto, em que pese Geraldo Lauro tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele era o responsável por simular as demandas fictícias que seriam atendidas por empresas "fantasmas" criadas e mantidas pelos corréus Nilson Roberto Teixeira, José e Joel Quirino, pira promover o desvio dos valores públicos.

Em relação à causa especial de aumento prevista nos art. 327, § 2°, do Código Penal, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado era responsável pelo Setor de Patrimônio, a época dos fatos, de modo que tal causa de aumento deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria da pena.

QUANTO À AUTORIA POR PARTE DI JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA.

Quanto a estes acusados, o corréu José Geraldo 1iva aos prestar suas declarações, sem se eximir de sua participação, revelou que eles tiveram efetiva participação no delito, já que eram os contadores responsáveis pela manutenção das empresas de fachadas, as quais tinham por finalidade dar aparência de legalidade dos supostos serviços prestados k Assembleia, para desviar dinheiro público. Vejamos:

"...num determinado momento o Deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas ai, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos "Quirino", Joel e José "Quirino" (..) sei que nessas firmas abertas, a situação de emissão do cheque, o cheque chegava até a mim, preenchido eram pelas mãos do Luiz Eugênio, que faleceu, do Guilherme Garcia e Aroldo Campos que era um servidor que não era da área . financeira, mas ele exercia a liderança muito forte no grupo do União por Mato Grosso e do Grupo do Bosaipo; (..) que sabia e participava (Humberto Bosaipo), assim como o interrogando tinha pleno conhecimento; aliás quando fez a introdução foi para demonstrar que as contas já vinham da gestão anterior e lá no mandato, essa possibilidade de pagamento foi levantada pelo Bosaipo, iniciando em 1999 a 2002, que em 2003 findou o mandato do Bosaipo, disse que não que o Bosaipo tenha maior ou menor participação, mas foi quem apresentou os irmãos Quirino, que veio a conhecêlos em Campo Verde, que não sabe a origem das empresas; (..) que essas empresas surgiram pela ideia do deputado Bosaipo e o interrogando aprovou, mas não que tenha sugerido isso; (..)." (Fase Judicial — Acusado José Geraldo Riva — CD —fls. 2861).

Ressai das declarações do corréu José Riva que ele revelou que várias empresas foram montadas propositadamente para viabilizar o desvio de dinheiro público, mediante simulação de aquisição de produtos e serviços pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Acresça-se, ainda, que os documentos referentes às empresas "fantasmas", inclusive, da empresa K.A. Publicidade e Eventos, durante a busca e apreensão realizada (fls. 718/960 — vol. 04 e 05), foram apreendidos no escritório dos contadores Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, justamente, os responsáveis pela montagem desta e das demais empresas usadas pelo grupo criminoso para o desvio do dinheiro público.

Importa ressaltar, ainda, que foi encontrado no computador da empresa dos referidos acusados (Joel Quirino e José Quirino), um relatório no qual constava o nome de Keylo Andrade Sardinha e o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), justamente, o nome do suposto dono da K.A. Publicidade e Eventos e para quem foi emitido o cheque n° 010111 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo cheque foi pago na "boca do caixa" (fls. 1614 e 1616 — vol. 08).

Ressalte-se, neste ponto, que restou comprovado que a empresa K.A. Publicidade e Eventos, não era cadastrada junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, não possui inscrição Municipal fls. 81, vol. 01), bem como, não possui registro de empregados e de pagamentos de contribuição social junto ao INSS (fls. 74/79, vol. 01). Além disso, foi constituída em nome de Keyllo Andrade Sardinha, cuja pessoa é inexistente, pois o seu RG n° 987657-SJ/MT pertence a outra pessoa de nome João Carlos de Arruda de Sá (fl . 69/71, vol. 01).

Acresça-se, foi efetuada inspeção in loco e verificou-se que a Empresa nunca funcionou no endereço indicado. Pelo contrário, no local havia uma residência, alugada pela Imobiliária Jardim Mariana, cujos responsáveis informaram que a empresa nunca funcionou naquele local e nunca alugou aquele imóvel para qualquer empresa (fls. 54/61, vol. 01).

Importa ressaltar, que esta situação vem a roborar a impossibilidade da referida Empresa ter ganho um processo licitatório e prestar serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, já que se tratava de mais uma empresa fictícia, de modo que fica evidente que foi criada pelos acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, apenas, com a finalidade de viabilizar o desvio de dinheiro público, cujo valor era rateado, posteriormente, entre os integrantes do grupo criminoso.

Some-se a isso, que Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira eram pessoas do relacionamento do corréu Humberto Melo Bosaipo, já que foram indicadas por ele para trabalharem na prefeitura de Barão do Melgaço, conforme informado pela testemunha Edil Dias Correia. Vejamos:

"...afirma o declarante que nesta época conheceu as pessoas de Joel e José Quirino Pereira, sendo que ambos são irmãos e tem a profissão de contador; Afirma também o declarante que Joel e José Quirino exerciam a função de contador na prefeitura municipal de Barão de Melgaço e é de conhecimento do declarante que eles foram indicados pela pessoa do Deputado Humberto Bosaipo e pela pessoa de Nivaldo Araújo, funcionário da Assembleia Legislativa (Secretaria de Administração e Finanças) ...". (Fase Investigativa - Testemunha Edil Dias Correa -fls. 294, vol. 02).

“...que Joel Quirino Pereira e também a pessoa de Nivaldo Araújo, então Secretário de Finanças e Administração do Município de Barão de Melgaço/MT, diziam abertamente que estavam trabalhando para aquele Município a pedido do Deputado Estadual Humberto Melo Bosaipo (..) o declarante então questionou o Sr. Nivaldo Araújo sobre a emissão de cheques pela Assembleia Legislativa Estadual em nome de uma empresa inexistente, e também pelo fato de ter sido usado o nome do declarante, sendo que o Sr. Nivaldo afirmou que não sabia de nada e que aquilo deveria ser coisa do Joel Quirino, mas Joel se encontrava desaparecido e, inclusive, 'estava sendo procurado pelo Deputado' (sic); embora Nivaldo não tenha dito diretamente, pelo teor da conversa o declarante entendeu que se tratava do Deputado Humberto Bosaipo; (..) o declarante afirma que, pela maneira como os fatos se desenrolaram, a única pessoa que poderia ter feito esta falscação (em relação a empresa Baronia Construções e Manutenções Ltda) seria o Sr. Joel Quirino Pereira, já que o declarante, como afirmado acima, entregou cópia de seus documentos pessoais (e de seu filho) para o Sr. Joel Quirino; (..) o Declarante não sabe dizer quem fez isso e nem como isso foi feito (utilizou da empresa Baronia Construções e Manutenções Ltda para o recebimento de todos esses cheques emitidos pela Assembleia Legislativa Estadual), mas acredita que de alguma forma isso foi feito com a participação do Contador Joel Quirino, que, como já dito acima, foi a única pessoa que teve contato com os seus documentos (e de seu filho);...". (Fase Investigativa - Testemunha Edil Dias Correa - fls. 96/300, vol. 02).

Portanto, em face das declarações acima, som das ao fato de terem sido localizados diversos documentos referente às várias empresas de facha4s (fls. 718/960, vol. 04 e 05), no Escritório Ômega, de propriedade dos acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, fica evidente que eles criaram as empresas de maneira fraudulenta, com o fim de propiciar o desvio e saquês indevidos de dinheiro público das contas da ALMT, fato que está em consonância com a confissão do próprio corréu José Geraldo Riva.

Conclusivamente, das provas dos autos, restou comprovado que os acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, tiveram importante participação no esquema delituoso, já que na condição de contadores, foram os responsáveis por constituir ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade às empresas de fachadas, entre elas a empresa K.A. Sardinha Publicidade e Eventos, para realizar a operação fraudulenta de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa.

Importa registrar que embora Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira não fossem servidores públicos, esta condição os alcança, por tratar-se de elementar do tipo e, nesse caso, segundo o referido artigo 30 do Código Penal, comunica-se aos coautores.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

...

Com relação ao acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, gerente geral da empresa Confiança Factoring, à época, dos fatos.

Este acusado, ouvido na fase pré-processual declarou o seguinte:

... vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados Riva e Bosaipo, afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já que devidamente endossados e com vencimento pré-datados, os cheques eram levados a Factoring pelos próprios deputados ou então pelos Secretários de Finanças da Assembleia Legislativa Guilherme Garcia e Luiz Eugênio, a seguir o declarante efetuava o empréstimo no valor solicitado, sendo que o declarante emitia um cheque da confiança factoring ou vários cheques, sendo que estes cheques podiam ser nominais a própria Confiança Factoring para que os Deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco ou então os cheques da Confiança Factoring eram emitidos nominais a pessoas indicadas pelos Deputados, sendo que algumas vezes os cheques da Confiança Factoring eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados, tais como Cristiano Volpato e Juraci de Brito sendo que o declarante recebia uma lista indicando os nomes das pessoas a ser beneficiadas com os cheques ou então essas pessoas eram indicadas na hora pelos Deputados (..) o declarante afirma que esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais; (..) afirma o declarante que, as duplicatas, no total de 22 notas promissórias, assinadas pelos deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, trata-se de notas promissórias dada à pelos deputados como garantia de uma operação realizada pelos deputados, sendo que, posteriormente, as notas promissórias foram substituídas por cheques emitidos pela Assembleia, sendo que o declarante se recorda que alguns desses chagues foram substituídos por outros cheques emitidos pela Assembleia e nominais a terceiros, mas todos os cheques foram quitados (..) Quanto ao relatório do Banco Central o Declarante afirma que as tabelas demonstram a movimentação da Assembleia Legislativa junto a Confiança Factoring, sendo que era uma grande movimentação envolvendo cheques emitidos pela Assembleia em nome de terceiros para garantir as operações realizadas entra os Deputados Riva e Bosaipo e a Confiança. O Declarante esclarece que algumas vezes a Confiança Factoring utilizava o nome de pessoas jurídicas que constavam de seus i cadastros inativos, para validar uma operação assim (..) O declarante confirma e ratifica todas as declarações prestadas perante a Justiça Federal, em data de 21 de junho de 2003, nos autos de ação penal n° 2003.36.00.0085-05-4, movida pelo Ministério Público Federal contra João Arcanjo Ribeiro e outros..." (Fase. investigativa - Nilson Roberto Teixeira —fls. 109/113).

Em juízo, Nilson Teixeira confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas, na fase investigatória. Vejamos:

"... (A magistrada perguntou: Consta que lá o senhor çonfirmou a utilização . fraudulenta de uma das empresas para mascarar unia operação de crédito realizada entre a Confiança e os deputados José Geraldo l Riva e Humberto Melo Bosaipo. Na declaração o senhor declarou o seguinte que rias operações relativas ao deputado estadual José Riva eram uma constante na Confiança Factoring, que as operações realizadas pelo deputado José Riva tiveram início no ano de 1997, se prologaram até o final do ano de 2002. O senhor confirma até aqui?) sim excelência; (..); (Os cheques da Assembleia Legislativa eram sempre assinados pelos dois deputados, os deputados estaduais conversavam com o senhor sobre as operações, diziam os valores que precisavam e deixavam os cheques assinados em garantia. Isso é verdade?) Sim excelência; (..) eles necessitavam de dinheiro, me falavam os valores e deixavam uma garantia e nós fazíamos as operações; (.) deixavam os cheques da Assembleia, como garantia; (..) também, as vezes deixavam promissórias que poderiam ser substituídas por cheque e às vezes o cheque; (..) os cheques da Assembleia eram sempre assinados pelos dois (José Riva e Humberto Bosaipo); (..) teve resgate de cheques, a grande maioria o cheque foi depositado diretamente, mas, houve resgate sim também com outros cheques emitidos por eles (pela Assembleia); (..); Não, trocava os cheques para fazer pagamentos para terceiros, no dia do vencimento do cheque ele tinha lá, a título de exemplo, um milhão de reais para ser pago naquele dia, muitos desses cheques eram depositados naquela data. Mas houve casos também que, isso consta no meu depoimento, consta na quebra de sigilo bancário, que às vezes no vencimento daquele cheque de um milhão de reais nos levava cinco, seis, sete, oito, dez cheques nominais a terceiros, endossados, carimbados e resgatavam aqueles documentos; (..) sempre eles escreviam o nome para quem ia ser pago; sempre apresentou quem seriam os fornecedores ou as pessoas que iam ser pagas; esses cheques eram feitos nominais a esses a essas pessoas indicadas por eles; (..) sim excelência, o volume seria praticamente humanamente impossível saber o total do volume, mas que foram operações grandes, foram; (..) todas as pessoas que eles nos indicavam (entre as dívidas que a confiança factoring pagava não havia apenas débitos da Assembleia, havia fornecedores, deputados estaduais, assessores e credores de campanhas políticas); (..) sim, inclusive, nas emissões dos nossos cheques existiam, nós emitíamos cheque a determinada pessoa, o cheque sempre foi nominal, nós nunca emitimos ao portador; então me faça um cheque nominal a fulano, sicrano, beltrano, nós sempre fizemos os cheques nominais a essas pessoas; (..) sempre foi por indicação, sempre por solicitação; (..) quem seria o favorecido foi lá realmente buscar os cheques sim; se eles me indicassem para quem seria eu poderia entregar, se eu tivesse autorização, me entregava autorização, eu poderia entregar o cheque, houve caso de entregar, sim; (..) eu acredito que no caso, já não era candidato, já eram deputados, houve caso de entregar Eliene Lima, ex-Deputado Nico Baracat, Dentinho, Silval Barbosa, Pedro Satélite, José Carlos de Freitas, Joaquim Sucena, Humberto Bosaipo, José Riva, Carlos Brito, Benedito Pinto, Romualdo Júnior, Emanoel Pinheiro, todos receberam pagamentos, eu não posso precisar, nem na época eu precisei isso, quem foi na minha empresa pegar documento comigo, ou com eles, mas que houve pagamento para essas pessoas, sim excelência; sim nominais (..) eram cheques da Assembleia, esses Deputados receberam valores oriundos de cheques deixados na Factoring pela Assembleia Legislativa, inclusive, dentro do processo tem cheques nominais a essas pessoas; (..) esses cheques foram para essas pessoas; (..) sim (os valores dessas operações) foram destinado para este tipo de pagamento (pagamentos de empréstimos realizados por aquela instituição, Assembleia Legislativa e, ainda, com despesas a fornecedores, assessores e despesas de campanhas dos deputados). (...) quem eles indicassem, os cheques eram emitidos e, dentre esses indicados, existiam essas pessoas; ..) sim, foi destinado para este tipo de pagamento; (...)correto, em relação aos Deputados Estaduais, os cheques eram nominais a eles, ou assessores; (..)lo meu erro foi que eu não fiz somente operações de fomento mercantil, nós fizemos também operações de empréstimos, tipo esta da Assembleia, ciclano, beltrano e para outras empresas também e por ai eu fui condenado, eu fiquei preso vinte e sete meses e seis dias, crime contra o Sistema Financeiro (...) a principio era uma pena de 17 anos e alguma coisa, mas depois foi reduzida para seis anos e alguma coisa (...) eu fui condenado por isso, por trabalhar num empresa financeira, onde deveria fazer exclusivamente fomento mercantil e que não foi feito e na época nem pleno conhecimento disso a gente tinha; (..) eu recebi uma carga muito pesada, porque o dono da empresa era João Arcanjo Ribeiro, então essa foi a minha pena; (..) dentro desse mesmo processo da Justiça Federal, também foi colocado (crime lavagem de dinheiro); (..)". (Fase Judicial — Nilson Rob rto Teixeira —fls. 1620)

Como se vê, o acusado Nilson Roberto Teixeira relatou minunciosamente as constantes operações financeiras realizadas entre a Confiança factoring e os Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo.

Acrescentou, ainda, que os próprios Deputados ou pessoas a mando deles compareciam à Factoring, portando cheques da ALMT, nominais a supostos fornecedores, para efetuar o desconto ou troca destes cheques, cujos valores eram utilizados para pagamentos de contas de campanha e despesas pessoais dos Deputados, conforme informado pelo corréu José Geraldo Riva.

Ressai, também, das declarações de Nilson Teixeira que ele tinha pleno conhecimento da origem ilícita do dinheiro, já que admitiu que algumas vezes utilizou de nomes de empresas que constavam nos cadastros, como inativas, indevidamente, para validar operações realizadas pela ALMT, o que está em consonância com as declarações prestadas por José Geraldo Riva. Vejamos:

"...no período de seguinte 99 a 2001, aí sim, surge a maioria dessas empresas, algumas já existiam já estavam criadas, mas elas foram usadas com muitas intensidades nos anos de 99, 2000, 2001, 2002; (..) elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso (..) nessa época quando o Deputado Humberto Bosaipo me chama e fala das contas do Arcanjo ele fala também que o Senhor Nilson Teixeira iria fornecer os documentos que fossem necessários para abertura das demais firmas e, eu pude comprovar que isso era verdade, que num determinado momento, eu recebo uma senhora que pleiteava uma ação de ressarcimento, por ter usado o nome do marido dela na abertura dessa firma, aí eu passei a conversar com ela, como que o documento do marido tinha sido entregue para quem, aí ela contou que o documento do marido dela tava com o senhor Nilson Teixeira, então a maioria desses documentos foram fornecidos pelo senhor Nilson Teixeira..." (Fase Judicial — Corréu José Geraldo Riva — Fls. 2861).

Como se vê, as declarações do corréu José Geraldo Riva estão em consonância com as prestadas por Nilson Roberto Teixeira e comprovam a sua (de Nilson) participação no evento criminoso.

Chega-se a esta conclusão, principalmente pelo fato de ter sido uma das pessoas que forneceu os documentos para abertura de algumas das empresas de fachada, conforme informado pelo corréu José Geraldo Riva e, posteriormente, efetuou a troca de cheques, mesmo sabendo que o dinheiro provinha de práticas ilícitas, de modo que desenvolveu parte importante na consecução do delito, sem a qual, os delitos não se consumariam.

Portanto, ressai do acervo probatório que Nilson Roberto Teixeira era o responsável por operacionalizar o desvio e lavagem de dinheiro, tendo pleno conhecimento do esquema delituoso, de modo que também deve ser responsabilizado por sua participação nas práticas delituosas.

Com efeito, não há dúvidas que os acusados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, em conluio com os corréus José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, no período de 2001 a 2002, planejaram e executaram inúmeras práticas de peculato (apropriação do dinheiro público), bem como, ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes de práticas de crime contra a administração pública.

No caso em julgamento, os delitos restaram comprovados pelas microfilmagens dos cheques emitidos pela ALMT, em número de 31 (trinta e um), referente a pagamentos feitos pela Assembleia Legislativa à Empresa fictícia
K. A. Sardinha Publicidade e Eventos
, entre os meses de setembro de 20001 a dezembro de 2002, totalizando o valor de R$ 1.661.761,34 (hum milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), sendo que o referido valo foi desviado pelos acusados e seus comparsas como se fosse pagamento de 'serviços prestados', mas que na verdade, se tratavam de serviços fictícios.

Conclusivamente, diante da delação do corréu José Riva, que se acha em consonância com as demais provas dos autos, bem como, em face das cópias das microfilmagens dos cheques, constantes às fls. 1616/1666, vol. 08, tudo aliado aos documentos apreendidos na busca e apreensão realizada na Empresa Ômega Contabilidade, de propriedade dos acusados Joel Quirino e José Quirino (718/960, vol. 04 e 05), temos que restou comprovado que os acusados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira em conluio com os corréus José Geraldo Riva e Humberto de Melo Bosaipo, praticaram o crime de peculato (art. 312 do Código Penal) por 31 (trinta e uma) vezes, mediante desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O esquema delitivo adotado pelos réus e seus comparsas demonstrou a utilização de um mesmo modus operandi, entre o período de setembro/2001 a dezembro/2002, o qual resultou em desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa Estadual por meio da emissão de sucessivos cheques a várias empresas "fantasmas".

Dito isso, vejo que estão presentes os requisitos para a configuração da continuidade delitiva, diante da pluralidade de ações, praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução entre os eventos delituosos, já que a cada emissão de cheques da Assembleia Legislativa ocorreram delitos autônomos, mas que devem ser considerados como continuação do primeiro ato, porquanto foram praticados nas mesmas circunstâncias e com os mesmos desígnios.

...

Quanto ao reconhecimento da colaboração premiada, requerida pelo Ministério Público em elação ao acusado Nilson Roberto Teixeira, com base no art. 14, "caput", da Lei 9.807/99, observa-se que é um beneficio legal previsto em diversas leis brasileiras e é concedido ao réu que aceite colaborar com a investigação e o processo criminal, identificando os demais coautores ou partícipes do crime e fornecendo informações relevantes e documentos irrefutáveis, de forma a possibilitar a resolução do crime e recuperação total ou parcial do produto do crime.

Vejamos o que dispõem os arts. 13 e 14, ambos da Lei 9.807/1999:

"Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou participes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

Observa-se que, para que haja o reconhecimento do instituto da delação, o réu deve colaborar voluntariamente com a investigação policial e jé processo criminal. Na hipótese dos autos, embora o réu Nilson Roberto Teixeira tenha confessado a sua participação no delito, esclarecendo também à participação de outros integrantes, nota-se que não houve a recuperação total ou parcial do produto do crime, conforme previsto na Lei.

Portanto, só o fato de o réu dizer a verdade, confessando a prática do delito e delatando corréus, não faz incidir automaticamente diminuição da pena pela colaboração prevista no artigo 14 da Lei n. 9.807/99, mas sim, tão-somente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, colaciono julgados do STJ que se amolda à questão:

...

Portanto, embora o Ministério Público tenha opinado pela aplicação do instituto previsto no artigo 14 da Lei 9807/1999, ao acusado Nilson Roberto Teixeira, temos que o instituto não se aplica ao caso, porquanto não houve a recuperação parcial ou total do produto do crime.

Quanto ao delito previsto no art. 1°, inciso V, § 1°, inciso II, da Lei n. 9.613/98, conhecido como crime de "lavagem de dinheiro", constitui-se na ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores proveniente direta ou indiretamente dos crimes relacionados no art. 10da Lei n° 9.613/98, sujeitando o agente à reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.

Nesse caso, restou comprovado, durante a instrução criminal, que os réus Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, em conluio com seus comparsas José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, planejaram e executaram ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes da prática de crime contra a administração pública.

Segundo o correu José Riva, os empréstimos com as Factoring tinham por objetivo quitar as despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais e, tais fatos foram roborados pelas declarações do réu Nilson Roberto Teixeira, gerente da Confiança Factoring, conforme transcrição feita anteriormente, bem como, pelas declarações de Kátia Maria Aprá, que confirmou as operações financeiras:

"...Afirma a declarante que quando prestou declarações na Justiça Federal sie encontrava muito nervosa e ficou com medo de citar nomes como de políticos, más tendo sido lido parte das declarações prestadas por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, onde o mesmo afirma que recebia na CONFIANÇA FACTORING as pessoas dos DEPUTADOS JOSÉ RIVA E HUMBERTO BOSAIPO ou então dos secretários de finanças da ASSEMBLEIA, GUILHÉRME GARCIA E LUIZ EUGÊNIO DE GODOY e que estas pessoas faziam empréstimos e deixavam como garantia cheques da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cheque em nome de terceiros e recebiam cheques emitidos em nome dai própria CONFIANÇA FACTORING; a declarante confirma estes fatos e diz que isso realmente aconteceu; A declarante se recorda que dentre os cheques que recebia e que ficavam na pendência de operações já realizadas pela quais a declarante já havia emitido cheques da CONFIANÇA FACTORING, estes cheques na pendência eram cheques da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, vinham com o nome da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e assinados, pelo que a declarante se recorda corá as assinaturas de JOSÉ RIVA, HUMBERTO BOSAIPO E GUILHERME GARCIA. (...) afirma a declarante que se lembra que algumas vetes já tinha até emitido cheques em nome do deputado JOSÉ GERALDO RIVA e também do deputado HUMBERTO DE MELO BOSAIPO, mas em seguida vinha a ordem para que os cheques não fossem emitidos em nome dos deputados; mas sim em nome das pessoas de CRISTIANO VOLPATO, JURACI DE BRITO ou NASSER OKDE; (...) a declarante confirma os fatos narrados por NILSON TEIXEIRA no sentido de que algumas vezes a CONFIANÇA FACTORING, utilizava o nome de empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas, assim, era feita uma operação como se aquele empresa tivesse comparecido a factoring para realizar a operação, mas na verdade não era a empresa que estava operando, e sim urna outra pessoa; Mas pelo que a declarante recorda isso só foi utilizado no caso de operações da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, esclarecendo que a ASSEMBLEIA é que estava operando mas a operação era realizada com o nome de uma outra empresa, que de nada sabia;..." (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Investigativa —fls. 114/116, vol. 01).

"...Esclarece a declarante que, com relação à operação realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, era comum o Nilson já receber unia lista indicando os nomes das pessoas para quem os cheques deveriam ser emitidos; essa lista já vinha da própria Assembleia Legislativa; já vinha pronta, e posteriormente era repassada pelo Sr. Nilson para a Declarante, e ela emitia os cheques, conforme constasse da lista; (..) A Declarante esclarece que não sabe dizer quem é que pessoalmente levava os cheques ou relações de nomes para o Sr. Nilson, pois a Declarante apenas recebia dele a referida relação com a indicação das pessoas para quem os cheques deveriam ser emitidos,. Esclarece porém, que já aconteceu de, num momento de grande movimento, o Sr. Luiz Eugênio ter entregue a relação das pessoas para quem os cheques da Confiança Factoring deveriam ser emitidos diretamente para a Declarante..." (Testemunha Kátia Maria Aprá —fls. 120/124).

"...muitas vezes os funcionários da Assembleia vinham lá pegar os cheques lá comigo; (..) sim, esses cheques eram assinados pelo José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo; (..) Juracy de Brito ia lá pegar cheques..." (Fase Judicial - Testemunha Kátia Maria Aprá —fls. 2759).

Ressai das declarações da testemunha Kátia Maria Aprá, funcionária da Empresa Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda que, além dela confirmar as declarações de Nilson Roberto Teixeira, atestou que o corréu José Geraldo Riva fazia empréstimos particulares e deixava em garantia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso.

Por seu turno, Juracy de Brito, Assessor Parlamentar de Humberto Bosaipo, na fase investigatória, prestou declarações em consonância, com as prestadas pela Testemunha Kátia Maria Aprá, confirmando que teve na Confiança Factoring para pegar alguns cheques, a mando de seu superior. Vejamos:

"o declarante se recorda que esteve na Confiança Factoring para pegar chies referentes a uma negociação pessoal do Deputado Humberto Bosaipo coma Confiança Factoring (..) o declarante afirma que nesse período (1999 a 2002) esteve na Confiança Factoring para buscar cheques a mando do Deputado Humberto Bosaipo por algumas vezes, mas o declarante não sabe precisar quantas vezes e nem qual o período de intervalo entre uma e outra visita do declarante à Confiança Factoring;..." (Fase Investigativa - Testemunha Juracy Brito — Fls. 307/309).

Destaca-se ainda o depoimento prestado por. Romildo Rosa do Nascimento, motorista do corréu, à época, que declarou que se dirigiu algumas vezes à Confiança Factoring com a finalidade de buscar cheques. Vejamos:

"...que neste ano de 2002 o Declarante, como motorista do Deputado José Riva, costumava pagar as contas pessoais do Deputado, tais como condomínio, água) energia elétrica, escola dos filhos, etc; que o declarante fazia isso a pedido do Deputado Riva e este lhe entregava cheques emitidos em nome do Declarante para que o Declarante sacasse os referidos cheques no banco e efetuasse os pagamentos das contas pessoais do Deputado; o Declarante se recorda que algumas vezes os cheques que recebia eram de emissão da Confiança Factoring e que inclusive, por algumas vezes, o Declarante esteve na referida factoring, se identificava para a Secretária, mas o Declarante não sabe dizer o nome dessa Secretária; Ao se identificar, o Declarante dizia que estava ali para buscar os cheques do Deputado Riva que tinham sido emitidos em nome do Declarante; o Declarante esclarece que algumas vezes esteve acompanhado do Deputado Riva na empresa Confiança Factoring e outras vezes esteve lá Confiança Factoring sozinho; E também afirma que ouviu o Deputado Riva falando pelo telefone, e a conversa girava em torno da troca de notas promissórias rurais referentes à venda de gado para frigoríficos, e referidas notas promissórias seriam trocadas pelo Deputado Riva na Confiança Factoring;..." (Fase Policial — Testemunha Romildo Rosa Nascimento —fls. 302/305, vol. 02).

"me recordo que chequei a pegar algumas vezes Jegues lá (Factoring Confiança), mas não lembra quem era emitido e nem valores; (...) a maioria das vezes que fui lá, fui com o deputado, eu como motorista ficava no carro; (...) algumas vezes buscava cheques; (..) sim, alguns cheques foram emitidos em meu nome, geralmente eu trocava e pagava as contas que eram atribuídas para mim pagar, como funcionária da casa, água, luz, e se sobrasse algumas diferenças eu devolvia para ele; eu não lembro de ter depositado algum em minha conta; (..) não tem conhecimento sobre os desvios de dinheiro pelo Assembleia Legislativa; (..) todas as vezes que esteve na factoring era para tratar assuntos relativos a empréstimos pessoais do deputado; (..) esses cheques eram da troca de notas promissórias rurais, venda de gado, vendia com trinta dias e ia lá pegar e descontava; (..) que as transações era única e exclusivamente para pagar contas pessoais do Riva e devolvia o troco para o Riva..." (Fase Judicial — Testemunha Romildo Rosa Nascimento —fls. 4245).

Como se vê das declarações de Nilson Roberto Teixeira, Kátia Maria Aprá e Juracy de Brito, a Confiança Factoring servia aos fins de ocultar os valores desviados (cheques), uma vez que os membros da organização emitiam títulos da Assembleia Legislativa, os quais eram trocados pelos próprios Deputados e seus cúmplices junto à Confiança Factoring, que lhes passava cheques da própria Factoring, geralmente em nome de terceiros ou empresas fantasmas, conseguindo desta forma ocultar a origem ilícita dos valores, bem como, colocá-los na formalidade com aparência de licitude.

Sobre os pagamentos de dívidas da Factoring, José Riva declarou que:

"retirava para dar pra "factoring" também, ou eles mesmo retiravam, pois eles tinham essas "factorings", o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação, dentro de banco, de chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamento ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa (..)" - CD-ROM de fls. 2888.

Essa era outra forma de ocultar a origem ilícita e inserir no mercado financeiro com aparência de licitude, já que tais cártulas eram feitas em beneficio de empresas fantasmas, com endosso dos próprios fraudadores.

Esclarecendo o modus operandi, José Riva declarou que:

...

No caso em testilha, restou comprovado que, necessitando de dinheiro para pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais, os comparsas dos acusados, mais precisamente, José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, recorreram à Confiança Factoring, onde tomaram dinheiro.

Em troca do dinheiro emprestado, com a participação dos acusado Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira (simulação da necessidade do serviço, criação e manutenção da empresa fictícia, emissão, troca e endosso dos cheques), para garantir a quitação dos referidos empréstimos, entregaram à Factoring cheques emitidos contra á conta corrente da ALMT, em favor da empresa fantasma, em pagamento de serviços fictícios.

Verifica-se do relatório de fls. 744, que o cheque de numeração 11981, emitido à empresa fantasma K.A. Sardinha Publicidade e Eventos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi compensado na conta27493-3, Ag. 2836-3, Banco do Brasil, de titularidade de Júlio Martins.

Contudo, Júlio Martins ao ser ouvido, informou que o cheque era proveniente do recebimento de uma negociação feita com Avilmar de Araújo Costa, que por sua vez, afirmou que solicitou dinheiro emprestado junto à Confiança Factoring e que lhe foi dado como valor de empréstimo alguns cheques de emissão da Assembleia legislativa.

Veja-se que neste caso a lavagem se operou através de sucessivas e complexas operações.

Neste sentido, vejamos as declarações de Júlio Martins:

"...em janeiro de 2002 celebrei negócio com o Sr. Alvimar Araújo que comprou cerca de 600 vacas de papel (trata-se de venda somente no papel, sendo que o vendedor cobra anualmente uma percentagem relacionada ao crédito existente. Este contrato foi firmado com uma percentagem em 25% de bezerros machos de oito meses por ano. Isso corresponde a 150 bezerros todo ano, firmado o preço em R$ 45.000,00. Trata-se de costume da região. Parece-se com uma agiotagem); o pagamento a ser feito pelo Sr. Araújo foi feito e avençado para fevereiro e março de 2002; com certeza então esses cheques são relacionados a esse negócio firmado com o Sr. Avilmar; (..) esse segundo pagamento foi feito, acredito, com os cheques indicados nesta precatória; essa é a única possível origem desses cheques em minha conta corrente;..." (Fase investigativa — Testemunha Júlio Martins —fls. 1 758/1 759, vol. 09).

Por sua vez, Avilmar de Araújo Costa confirmou que fez negociação com a Factoring Confiança, sendo que entre os cheques recebidos havia da Assembleia Legislativa:

"...que exerce a atividade única de pecuarista e também tem atividade de compra e venda de gado e especialmente quando pratica alguma venda de gado, por hábito do negócio, é concedido um prazo para quitação; que quando o depoente necessitava de dinheiro o depoente se dirigia a uma factoring denominada Confiança, localizada próxima à Av. Central de Cuiabá e ali entregava um cheque de sua emissão, ou assinava uma nota promissória, pegando, portanto, alguma quantia em dinheiro e alguns cheques em troca daquele apresentado pelo depoente; que o depoente acredita ter feito negócio com essa factoring cerca de dez vezes, pouco mais, ou pouco menos; que o depoente se recorda de ter visto os cheques de emissão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por mais de uma vez na relação que lhe eram dados como pagamento do empréstimo; ..." ase investigativa — Testemunha Avilmar de Araújo Costa—fls. 1770, vol. 09).

Nesse sentido, resta demonstrado que o cheque de numeração 11981, emitido à empresa fantasma K.A. Sardinha Publicidade e Eventos, foi trocado junto à empresa Confiança Factoring, com o intuito de ocultar a origem do dinheiro.

Portanto, as provas colhidas na instrução criminal comprovam que os recursos desviados eram "lavados" mediante operações fraudulentas na Confiança Factoring, pertencente ao comparsa João Arcanjo Ribeiro, com apoio e gerência do acusado Nilson Roberto Teixeira, e o efetivo auxilio dos acusados Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, os quais tinham plena ciência de que os recursos eram provenientes de desvios de recursos da Assembleia Legislativa, cujos cheques eram devidamente compensados ou sacados na boca do caixa por servidores da Assembleia Legislativa, ou trocados junto à Confiança Factoring, como já descrito alhures.

...

Na espécie, conforme restou demonstrado, o cheque n° 11981, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), emitido à Empresa K.A Sardinha Publicidades e Eventos, contra a conta corrente da Assembleia Legislativa com a finalidade de pagar supostos serviços prestados por empresas "fantasmas" constituídas com a participação dos acusados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, na verdade, foi utilizado para quitar empréstimos (pessoais ou oriundos de despesas de campanhas) contraídos pelos comparsas dos acusados junto a Factoring.

...

Importante destacar que a confissão/delação realizada por José Geraldo Riva, demonstrou que os acusados Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira, José Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira contribuíram de forma efetiva para desvio de dinheiro da AL/MT, bem como, para a lavagem de dinheiro, de modo que também devem ser responsabilizados por este delito...”

Igualmente, a fim de se evitar tautologia, transcrevo parte do parecer do Ministério Público em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“

Destacam-se do contexto probatório que:

– os apelantes Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira eram os contadores, proprietários da Empresa Ômega Contabilidade e responsáveis pela constituição das empresas de fachada, ou seja, tinham a função de dar aparência de legalidade aos supostos serviços prestados à Assembleia Legislativa para desviar dinheiro público;

– a empresa K.A. Publicidade e Eventos foi uma das empresas criadas com essa finalidade [concretizar o desvio de verba pública]; os apelantes Joel e José Quirino forjavam contratações e pagamentos de serviços e/ou fornecimento de materiais nunca realizados;

– no computador da empresa de Joel Quirino e José Quirino foi apreendido um relatório, no qual constava o nome de Keylo Andrade Sardinha e o valor de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), justamente, o nome do suposto dono da K.A. Publicidade e Eventos e para quem foi emitido o cheque nº 010111 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo cheque foi pago na boca do caixa;

– a empresa K. A. Publicidade e Eventos não era cadastrada junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, não possuía inscrição Municipal, bem como, não tinha registro de empregados ou de pagamentos de contribuição social junto ao INSS; além disso, foi constituída em nome de Keyllo Andrade Sardinha, cuja pessoa inexiste;

– a testemunha Edil Dias Correa, proprietário da empresa Baronia Construção e Manutenção, confirmou ter conhecido os apelantes Joel e José Quirino na época em que fora Secretário de Obras da Prefeitura de Barão de Melgaço/MT, local em que eles prestavam serviços como contadores; asseverou ter contratado os serviços deles, por meio do escritório “Ômega Contabilidade”, para realizar abertura e constituição de sua empresa, todavia, foi surpreendido, posteriormente, com a denúncia de que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria emitido cheque no valor de R$58.700,00 (cinquenta e oito mil reais e setecentos reais), constando como favorecida a empresa “Baronia Publicidade Marketing”, ou seja, nome distinto da empresa do declarante, mas com o CNPJ da sua empresa;

– o apelante Nilson Roberto Teixeira, à época dos fatos, era gerente da empresa “Confiança Factoring” de propriedade de João Arcanjo Ribeiro; e a mando deste [João Arcanjo] teria sido uma das pessoas que coordenou a criação de empresas de fachada e utilização fraudulenta de empresas regularmente constituídas com a finalidade de desviar verba pública; ele afirmou que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues a ele já que devidamente endossados e com vencimento pré-datados; os cheques eram levados a Factoring pelos próprios deputados ou então pelos Secretários de Finanças da Assembleia Legislativa, a seguir, ele efetuava o empréstimo no valor solicitado, sendo que emitia um cheque da confiança factoring ou vários cheques, sendo que estes cheques podiam ser nominais à própria Confiança Factoring para que os Deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro, direto no banco ou então os cheques da Confiança Factoring eram emitidos nominais a pessoas indicadas pelos Deputados, sendo que algumas vezes os cheques da Confiança Factoring eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados; esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais; algumas vezes a Confiança Factoring utilizava o nome de pessoas jurídicas que constavam de seus cadastros inativos, para validar uma operação;

– José Geraldo Riva confirmou que, no período de seguinte 99 a 2001, diversas empresas de fachada foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson Teixeira que, a mando do Arcanjo coordenou as ações; e que era ele, Nilson Teixeira, quem fornecia os documentos necessários;

– o apelante Geraldo Lauro era o responsável pelo setor de patrimônio público na Assembleia Legislativa e permaneceu, por 90 (noventa) dias, na função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, em substituição, sendo que sua participação no esquema criminoso era de simular a existência de demandas da Assembleia Legislativa [realização das despesas fictícias], bem como atestava o recebimento de materiais e serviços que nunca foram prestados ao órgão público;

– Geraldo Lauro foi um dos responsáveis em efetuar os saques dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa para a empresa de fachada K.A. Sardinha Eventos e Publicidade, também efetuou o endosso de alguns desses cheques;

– os pagamentos feitos pela Assembleia Legislativa à Empresa fictícia K. A. Sardinha Publicidade e Eventos, entre os meses de setembro de 2001 a dezembro de 2002, totaliza o valor de R$ 1.661.761,34 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos);

– os empréstimos tomados na “Confiança Factoring” visavam quitar as despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais, conforme declaração de José Riva; fato corroborado pelo depoimento do apelante Nilson Roberto Teixeira e o testemunho de Kátia Maria Aprá [igualmente, funcionária da “Confiança Factoring”;

– Juracy de Brito, assessor parlamentar do codenunciado Humberto Bosaipo, na fase investigatória, também, prestou declarações em consonância, com as da Testemunha Kátia Maria Aprá, confirmando que esteve na Confiança Factoring para buscar alguns cheques, a mando de seu superior.

Pois bem.

Durante a instrução criminal, ficou comprovado o esquema criminoso de simulação de operações entre a Assembleia Legislativa Estadual e a empresa fantasma K. A. Sardinha Publicidade e Eventos, para subtração de recursos públicos, envolvendo os Deputados Estaduais José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo e os apelantes Geraldo Lauro [servidor público que realizava despesas fictícias e atestava o recebimento dos serviços], José e Joel Quirino Pereira [contadores responsáveis pela constituição das empresas de fachada] e Nilson Roberto Teixeira [empregado da “Confiança Factoring” de propriedade de João Arcanjo Ribeiro, que realizada empréstimos aos Deputados com garantia de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor de empresas fictícias, dissimulando a origem ilícita do dinheiro desviado].

Em outras palavras, foi demonstrado que os recursos desviados da Assembleia Legislativa [via despesas fictícias com empresas fantasmas] eram lavados mediante operações financeiras na Confiança Factoring, pertencente ao comparsa João Arcanjo Ribeiro, com apoio e gerência do apelante Nilson Roberto Teixeira, bem como dos apelantes Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, os quais tinham plena ciência de que os recursos eram provenientes de desvios da Assembleia Legislativa.

Ademais, a sentença apontou a existência de provas seguras e suficientes dos crimes de peculato e de lavagem de capitais praticados pelos apelantes.

Dentre elas, fez expressa menção: I) à confissão do corréu José Geraldo Riva e Nilson Roberto Teixeira que admitiram participação, juntamento com outras pessoas, na concreção do esquema criminoso; II) aos cheques a partir dos quais o dinheiro era desviado da Assembleia Legislativa e, posteriormente, ocultado mediante operações espúrias na empresa Confiança Factoring; III) aos depoimentos prestados pelas testemunhas Edil Dias Correa, Katia Maria Aprá, Juracy de Brito, Júlio Martins e Avilmar de Araújo Costa.

Nesse quadro fático jurídico, em que pese a negativa dos apelantes, verifica-se que eles desviaram bens públicos – valores – em proveito próprio e/ou alheio, uma vez que forjavam operações comerciais entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e empresas de fachada, constituídas para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos , bem como a “legalização” via a empresa de factoring, não havendo que se falar em insuficiência de provas, ausência de dolo, ou responsabilização penal com base exclusiva na delação do corréu José Geraldo Riva.

Registre-se que José Geraldo Riva foi ouvido na presença dos defensores dos apelantes Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, assegurando a estes, portanto, o contraditório.

Por sua vez, o fato de José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira não serem servidores públicos não obsta a responsabilização por peculato, pois admite-se “o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal)” (STJ, AgRg no REsp 1459394/DF – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 7.10.2015).

Na hipótese, a condição de agente público de Geraldo Riva, Humberto Bosaipo [deputados] e Geraldo Lauro [responsável pelo setor de patrimônio público na Assembleia Legislativa] fatos notórios e incontestes.

Assim sendo, imperativa a manutenção das condenações impostas na sentença (TJMT, NU 0008062-95.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.5.2020)...”

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a
K.A. SARDINHA PUBLICIDADES E EVENTOS
, totalizando o valor de R$ 1.661.761,34 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José, Joel e seus comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

Destaca-se que a empresa K.A SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS foi constituída em nome de KEYLLO ANDRADE SARDINHA, supostamente inscrito sob RG n. 987657-SJ-MT. Entretanto, durante as diligências no sentido de inquirir o proprietário da empresa sobre as transações comerciais com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se tratar de pessoa inexistente, criada apenas no papel pelos envolvidos.

Demonstrando ser KEYLLO ANDRADE SARDINHA pessoa inexistente, ressalta-se que o RG n. 987657-SJ-MT, acostado na Declaração de Firma Mercantil Individual pertence a JOÃO CARLOS DE ARRUDA DE SÁ.

Ainda, que documentos obtidos junto a JUCEMAT, SEFAZ/MT, INSS, Polícia Federal e ao Setor de Arrecadação de Tributos do Município de Cuiabá, ilustraram de forma contundente que a empresa K.A. SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS é uma empresa de existência meramente formal, sem instalação física, e que entre o período de setembro de 2001 e dezembro de 2002, foi utilizada pela organização criminosa para desviar dinheiro público; ou seja, trata-se de empresa de fachada.

A empresa K.A. SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS não foi cadastrada junto a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, não detinha Inscrição Municipal, não possui registro de empregados e não promoveu o pagamento de contribuições sociais junto ao INSS. Ainda, constatou que no local nunca funcionou qualquer empresa.

Emergindo a constituição fraudulenta da empresa K.A SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS, o fato de a reportada empresa ter sido criada em 01 de agosto de 2001 para receber o primeiro dos cheques emitidos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aos 06 de setembro de 2001, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês depois da sua suposta constituição, fato que chama atenção e rechaça, espanca qualquer dúvida sobre materialidade e autoria dos crimes praticados.

Foram apreendidos na empresa OMEGA CONTABILIDADE, diversos documentos relacionados à empresa K.A SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS, dentre os quais planilha contendo relação de empresas de publicidade encaminhadas para LUIS EUGÊNIO; relação de notas fiscais e outros documentos que demonstram que a empresa não só foi constituída pelos réus JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA em nome de pessoa inexistente, como também, foi manipulada nos interesses escusos dos envolvidos na trama delituosa denunciada.

Além disso, o primeiro cheque emitido pela Assembleia Legislativa em favor da K.A. SARDINHA, cheque n. 10111, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), constava em um relatório localizado no computador do Escritório de Contabilidade ÔMEGA, que continha a seguinte descrição: Keylo Andrade Sardinha – R$ 75.000,00 reais.

No que se refere a criação/constituição ilícita de empresas de fachada, restou comprovado nos autos e corroborado pela confissão do corréu JOSÉ RIVA, que os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores possuíam conhecimento para a montagem e utilização desta e das demais empresas usadas pelo grupo criminoso, sendo também os responsáveis pela criação e montagem fraudulenta da empresa K.A SARDINHA PUBLICIDADE E EVENTOS.

Assim, a empresa era apenas de “fachada”, e foi constituída no interesse dos membros da associação criminosa com o fim espúrio de viabilizar o desvio e apropriação de dinheiro público.

In casu
, os desvios de dinheiro público se deram com a emissão de 31 (tinta e um) cheques nominadas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo como favorecida a empresa fictícia K.A. SARDINHA PUBLICIDADES E EVENTOS, no valor total de R$ 1.661.761,34 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), os quais foram sacados diretamente na boca do caixa da agência de Setor Público do Banco do Brasil ou compensados em contascorrentes previamente indicadas, bem como encaminhados à CONFIANÇA FACTORING, com a participação essencial dos apelantes GERALDO LAURO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA em conluio com os demais acusados.

Ressalta-se ainda que GERALDO LAURO e LUIZ EUGÊNIO DE GODOY foram beneficiários de cheques e depósitos fragmentados, evidenciando suas participações no esquema criminoso.

Ainda, a confissão do codenunciado não apenas ratificou as provas e os fatos narrados na acusação, corno também acrescentou elementos que comprovam que um número maior de beneficiários fez parte deste esquema de desvio de dinheiro público.

As reiteradas condutas delitivas perpetradas pelos denunciados só foram possíveis em razão da relação de confiança e relativa amizade que eles detinham, pois a finalidade em comum era desviar dinheiro público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, permitindo que a quadrilha enraizada no seio do legislativo estadual perpetrasse os ilícitos penais durante anos, causando enormes prejuízos ao erário.

NIVALDO DE ARAUJO (falecido), lotado no setor de licitação, presidia todos os certames realizados a época, enquanto LUIZ EUGÊNIO (falecido) e apelante GERALDO LAURO compunham o setor de patrimônio e, por vezes, chefiaram o setor de finanças, fazendo parte da composição da Mesa Diretora da ALMT.

A lotação dos referidos acusados nesses setores estratégicos viabilizou a concretização do desvio de recursos públicos.

Os recursos desviados eram depois “lavados” mediante operações fraudulentas na CONFIANÇA FACTORING, pertencente ao coacusado João Arcanjo Ribeiro, com apoio e gerência do apelante NILSON ROBERTO TEIXEIRA.

Registra que ambos (GERALDO LAURO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA) tinham plena ciência de que os recursos lavados eram provenientes de desvios de receita da Assembleia Legislativa deste Estado.

Por sua vez, JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO – integravam a Mesa Diretora – eram os líderes regentes da quadrilha e, na qualidade de ordenadores de despesas, garantiam o sucesso do desvio pretendido pelo grupo criminoso.

Os acusados eram divididos em 04 (quatro) frentes de atuação: aqueles do Setor de Licitação, do Setor de Patrimônio/Finanças, da Mesa Diretora da Assembleia e, por fim, os agentes que eram incumbidos constituir empresas fraudulentas, que, logicamente, seriam as escolhidas para ganhar as licitações ilícitas.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Do recurso do Ministério Público.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

Dosimetria da Pena

GERALDO LAURO

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio. Ademais, era o Setor de Patrimônio o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente. É importante registar que o agente através da criação ilícita de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de recursos públicos.

Todavia, a meu ver, esta circunstância está abarcada pela causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, de modo que deixo de considera-la como circunstância negativa, para não incorrer em ‘bis in idem’, conforme jurisprudência abaixo:

...

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, tais se encontram sem julgamento ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme se vê da jurisprudência a seguir:

...

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme se extrai das jurisprudências abaixo:

...

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa de aumento do art. 327, § 2º do Código Penal, uma vez que o acusado, além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual sua pena deve ser aumentada
em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias/multa
.

Existe ainda, a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (31 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços), resultando a pena até aqui apurada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
.

O quantum fixado está em consonância com entendimento do STF, como se vê abaixo:

...

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98)

1
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de três a dez anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Somadas as penas pelos delitos praticados
Peculato e Lavagem de dinheiro
, resulta na pena total de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA

Crime de Peculato

1 -
Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, tais se encontram sem julgamento ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada. Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme já mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado Geraldo Lauro.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do corréu
Geraldo Lauro
.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (31 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98)

1
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é
de três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados Peculato e Lavagem de dinheiro, resulta na pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

JOEL QUIRINO PEREIRA

Delito de Peculato

1 -
Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, tais se encontram sem julgamento ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado
Geraldo Lauro
.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do réu
Geraldo Lauro
.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (31 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98)

1
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
Peculato e Lavagem de dinheiro
, resulta na pena total
de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Delito de Peculato

1 -
Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da Confiança Factoring, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos Deputados. Ainda assim, aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros cheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juros e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, tais se encontram sem julgamento ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme já mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado
Geraldo Lauro
.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do corréu
Geraldo Lauro
.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a circunstância da atenuante espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa
, resultando a pena até aqui apurada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa
.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (31 vezes o delito de peculato), majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98)

1
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena, em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa
, resultando a pena até aqui apurada, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa
.

3 -
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP)
: Somadas as penas pelos delitos praticados
Peculato e Lavagem de dinheiro
, resulta na pena total
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias/multa,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

...

REGIME DA PENA

Fixo o regime
FECHADO
para início de cumprimento da pena dos acusados
GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA E NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal...”

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2º, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Em relação ao acusado Varney Figueiredo de Lima que
na condição de servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes
encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil,
referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao dominus litis, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Igualmente, ao apelante Nilson Roberto Teixeira nas demais ações oriundas da “Operação Arca de Noé” foi reconhecida a causa de diminuição de pena da colaboração, que restou afastada pela autoridade judicial. Desta forma, por ser mais benéfico ao acusado, deixo de considerar como atenuante da confissão espontânea e aplico a causa de diminuição de pena da colaboração.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

GERALDO LAURO

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena, encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (31 vezes o delito de peculato)
adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOEL QUIRINO

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias
(31 vezes o delito de peculato)
adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
07

(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias
(31 vezes o delito de peculato)
, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
15 (quinze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
07

(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lº, § 1º
DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
12 (doze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
07

(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
07

(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
aberto
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024